Tribunal: TJBA
Processo: 8000560-67.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000560-67.2020.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOCIMAR MOTA NOGUEIRA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À TUTELA DE URGÊNCIA. EXPRESSA CONSIGNAÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. ACOLHIMENTO PARCIAL. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso para converter o auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, fixando o prazo de 15 dias para a implantação do benefício. O embargante alega omissão quanto à concessão da tutela de urgência para imediata implantação do benefício, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material. No caso concreto, embora a decisão tenha determinado prazo para cumprimento da obrigação, a clareza e transparência jurisdicional recomendam a expressa consignação da tutela de urgência, evitando obscuridade e futuras controvérsias interpretativas. O prazo estabelecido para cumprimento foi razoável. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos apenas para expressa consignação da tutela de urgência, mantendo-se o acórdão embargado nos demais termos. Embargos de declaração parcialmente providos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000560-67.2020.8.05.0039, em que figuram como embargante JOCIMAR MOTA NOGUEIRA e embargada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.